Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ROUBO. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
1 - Em se tratando de crime contra dignidade sexual, normalmente cometido sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima, de forma firme e coesa, possuem especial relevo. Assim, verificando que os fatos narrados pela vítima restam harmoniosos com os demais elementos dos autos, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, não prospera a tese absolutória trazida pelo recorrente.
2 - Prescindível a apreensão e perícia da arma para caracterizar a causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. Precedente do STJ.
3 - Compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.
4 - Inviável a incidência da majorante prevista no inciso V do §2o do art. 157, consistente na restrição de liberdade da vítima, quando comprovado que esta perdurou pelo tempo necessário a consumação do delito, não ultrapassando a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima.
5 - O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes ao estabelecer que "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação.
6 - Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, mostra-se inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual.
7 - A personalidade, traduzida no retrato psíquico do delinquente, “não pode ser valorada de forma imprecisa ou objetivamente desamparada porquanto, através de considerações vagas e insuscetíveis de controle, a sua utilização acarretaria a ampla e inadequada incidência do Direito Penal do Autor” (STJ – Quinta Turma – Resp 513641 – Rel. Min. Felix Fisher – DJ 01/07/2004). Necessário se faz a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente.
8 - Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9 - O desfalque suportado pelas vítimas não é motivo idôneo para se valorar negativamente as consequências do crime, exceto se o prejuízo for de valor excessivo.
10 - Havendo pedido de danos morais e materiais, deve o Juiz criminal fixar na sentença condenatória o valor indenizatório mínimo produzido pelo crime. Entretanto, inexistente nos autos comprovação dos danos materiais, fixa-se a indenização somente pelos danos morais.
11 - Recurso da defesa não provido. Provido em parte o recurso do Ministério Público.